Tribunal: TJMT
Processo: 1016706-92.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016706-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO MACKALYSTER ZANELLA (AGRAVADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), LAVA TRUCK CARRILHO ZANELLA LTDA - CNPJ: 42.088.288/0001-48 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), GILVO JOSE ZINNI - CPF: 153.222.629-20 (AGRAVADO), bruno makalyster zanella (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE –

INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE ARRESTO DE VEÍCULO -
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, o Magistrado agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito, necessário à concessão da medida antecipatória.

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe (art. 300, CPC).

Conquanto alegue o agravante que
foi vítima de apropriação indevida no dia 08/06/2022, quando os agravados se apropriaram indevidamente de todas as 5 (cinco) máquinas que estavam no seu estabelecimento,
a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o crivo do contraditório, inclusive pelo fato de que o arresto é medida de exceção que afeta diretamente o patrimônio do agravado e que deve, portanto, ser concedido com base em elementos suficientes para a comprovação da pertinência e adequação de sua imposição, evitando-se que seja concedido abusivamente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por LAVA TRUCK CARRILHO ZANELLA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na Ação de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar nº 1003777-86.2022.8.11.0045, movida em desfavor de BRUNO MACKALYSTER ZANELLA e GILVO JOSE ZINNI, que indeferiu o pedido de tutela de urgência a fim de determinar a busca e apreensão dos equipamentos (máquinas especificadas: skin jet truck speed”, “lavadora Jacto J1200 trifásica”, “lavadora Jacto J500 trifásica”, “compressor ônix 60/425 trifásico).

Em suas razões, sustenta a agravante que foi vítima de apropriação indevida no dia 08/06/2022, início da noite, quando os agravados, que também possuem um Lava Jato naquela cidade, foram até o local e se apropriaram indevidamente de todas as 5 (cinco) máquinas que lá estavam, cujas notas fiscais dão conta de que os equipamentos levados ilicitamente pelos agravados estão em seu nome.

Anota que a fumaça do bom direito hoje está flagrada nos elementos de prova carreados aos autos (notas fiscais dos equipamentos, boletim de ocorrência, depoimentos das partes na esfera criminal, relatório policial constatando a presença dos equipamentos na Lava Jato dos agravados), ao passo que o perigo na demora está no grande risco que corre de perder seu objeto em face da demora na sua execução, podendo os bens que lá ainda estão serem revendidos, passados adiante, sem que o agravado possa reavê-los, trazendo-lhe mais prejuízo ainda.

Assevera que os áudios anexados informam não apenas as propostas de negociação em andamento como também os credores cobrando valores da empresa agravante e a urgência também decorre da necessidade de venda do ponto comercial do agravante (junto com os equipamentos de lavagem de carros).

Requer seja deferida a tutela recursal postulada, suspendendo os efeitos da decisão ora agravada (ou ativando os efeitos neste recurso), para determinar a imediata expedição de mandado de busca e apreensão dos equipamentos de propriedade da agravante e, no mérito, seja provido o recurso de agravo de instrumento, confirmando a tutela recursal deferida, para fins de reformar, em definitivo, a decisão agravada, confirmando a expedição de mandado de busca e apreensão.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 141662176).

Sem contraminuta da parte Agravada (ID 157705699).

É
o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente, proposta por LAVA TRUCK CARRILHO ZANELLA LTDA, em face de GILVO JOSÉ ZINNI e BRUNO MACKALYSTER ZANELLA, afirmando que comprou as máquinas “skin jet truck speed”, “lavadora Jacto J1200 trifásica”, “lavadora Jacto J500 trifásica” e “compressor ônix 60/425 trifásico” e que tal fato pode ser comprovado pelas notas fiscais juntadas.

Afirma que, por razões outras, o seu fundo de comércio se encontra à venda, o que inclui os equipamentos citados.

Ocorre que, no dia 08/06/2022, os requeridos, de forma sorrateira, adentraram nas instalações da empresa, mediante o arrombamento do cadeado do portão; e estando lá, subtraíram as máquinas mencionadas.

Alega a autora que foi vítima do crime de apropriação indébita, supostamente praticado pelos requeridos, conforme demonstra o boletim de ocorrência juntado aos autos de origem.

Em sede tutela antecipada em caráter antecedente, requereu a busca e apreensão dos maquinários.

Contudo, ao analisar o pleito, a Magistrada a quo indeferiu a liminar por entender ausentes os requisitos do art. 300, do CPC
, e pela necessidade de dilação probatória, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito, necessário à concessão da medida antecipatória.

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe (art. 300, CPC).

Conquanto alegue o agravante que
foi vítima de apropriação indevida no dia 08/06/2022, quando os agravados se apropriaram indevidamente de todas as 5 (cinco) máquinas que estavam no seu estabelecimento,
a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o crivo do contraditório, inclusive pelo fato de que o arresto é medida de exceção que afeta diretamente o patrimônio do agravado e que deve, portanto, ser concedido com base em elementos suficientes para a comprovação da pertinência e adequação de sua imposição, evitando-se que seja concedido abusivamente.

Em se tratando de demanda em sua fase inicial, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações do autor.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações do agravante, antecipar os efeitos da tutela.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. PERMUTA DE CARROS ENTRE OS LITIGANTES. PRETENSÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1-Narrou o autor que efetuou a venda de um carro VW/GOLF GTI para o réu pelo valor de R$ 10.000,00, recebendo como pagamento outro carro, um VW/GOL, registrado em nome do réu. Após, narrou a venda do veículo recebido para terceiro, pelo montante de R$8.500,00, recebendo apenas a quantia de R$ 2.000,00. Alegou, ainda, que o réu retomou o Gol, pois ainda em seu nome. Pediu busca e apreensão do carro e indenização por danos morais. 2-O demandado, por sua vez, esclareceu que houve permuta dos carros, sem ajuste de “volta”. Narrou que admite a venda do Gol para Michel, mas que ajustado com o autor a sua manutenção na posse do carro, já que o adquirente não tinha carteira de habilitação e o autor já teria recebido quase todo o valor correspondente, de R$8.500,00. 3- No mais, destacou que Michel cometeu muitas infrações no período em que conduziu o veículo, ficando pontos e multa em seu nome, sendo evidente o prejuízo sofrido, uma vez que é caminhoneiro e necessita ter a sua carteira livre para circular. Assim, pediu a improcedência da ação. 4-Sobreveio decisão de improcedência, recorrendo o autor objetivando a reforma da decisão. 5- As partes ajustaram verbalmente a permuta de dois veículos, ficando o autor com o VW/GOL e o réu, por sua vez, com o VW/GOLF GTI, acertando que cada parte faria a respectiva transferência perante o DETRAN. 6- A discussão travada tem relação com a venda do carro recebido pelo autor para terceiro, de nome Michel, que apenas teria desembolsado a quantia de R$ 2.000,00. 7- Segundo o autor, o réu retomou o carro. E, de outro lado, o demandado defende que está com o carro em seu poder, em razão de ajuste com o próprio autor, o qual teria afirmado já ter recebido o valor, desimportando para ele a questão das infrações cometidas por Michel. 8-Depreende-se dos autos que não há elementos suficientes para dar guarida à pretensão posta na inicial. 9-Em que pese a incontroversa contratação havida entre os litigantes, não há elementos para se afirmar, modo seguro, que após a troca dos carros os fatos se desencadearam na forma relatada pelas partes. Com efeito, são versões unilaterais, e não há prova que confirme tenha o réu se apropriado do carro recebido pelo autor, ou, de outro lado, o ajuste que, supostamente ambas as partes teriam firmado. 10-Fato inconteste cinge-se apenas a negociação havida entre autor e réu, a troca dos veículos entre as partes e a posterior venda do gol recebido pelo autor, e nada mais. Portanto, não tendo o autor se desincumbido do seu ônus processual, o corolário lógico é a improcedência da ação. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Recurso Cível nº 71008879439, 2ª Turma Recursal Cível, Rel.: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 25/09/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO -COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AO DETRAN - AUSENTE - RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO - ART. 134, CTB - MITIGAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - IMPEDIMENTO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO ALIENADO - TRANSAÇÃO COMERCIAL NÃO COMPROVADA - ÔNUS DO AUTOR - NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - Não tendo o recorrente se desincumbido do ônus que lhe atribui o art. 134, CTB, no sentido de comunicar a venda do bem ao DETRAN, sobretudo quando sequer comprovada a efetiva alienação e tradição do veículo, objeto da ação, o que decerto, demandará ampla dilação probatória, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de impedimento de circulação do veículo através do sistema RENAJUD, e a suspensão do processo administrativo por pontuação, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.21.011162-1/001, Relatora: Desa. Yeda Athias, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/04/2021)

Em que pese a juntada aos autos do Inquérito Policial que apura os fatos que deram origem à demanda originária (ID 150033183), este não influencia no julgamento deste recurso, uma vez que o inquérito policial se constitui em uma peça meramente informativa, destinada a formação da “opinio delicti” do titular da ação penal, ou seja, visa à captação de elementos capazes de dar ensejo à ação penal.

Portanto, nesse procedimento, naturalmente inquisitivo, não se exige, com a mesma profundidade, a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023